Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-15.2021.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-15.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), IRMAOS SOARES S/A - CNPJ: 01.559.046/0001-08 (APELANTE), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), IRMAOS SOARES S/A - CNPJ: 01.559.046/0001-08 (APELADO), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APELO DA IRMÃOS SOARES PREJUDICADO E O APELO DE VALTER DE SOUSA MARTINS PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO MANDATO – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a sustação dos efeitos de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso-mandato, vez que agiu com negligência deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

É cabível o dano moral, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto de duplicata indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
.

O montante

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observadas no caso dos autos, de modo que necessária a majoração do quantum arbitrado, bem como a incidência dos honorários sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000682-15.2021.8.11.0035

APELANTES:

IRMÃOS SOARES S/A, EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL E VALTER DE SOUSA MARTIN

APELADOS:

VALTER DE SOUSA MARTINS; BANCO BRADESCO S/A E IRMÃOS SOARES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
IRMÃOS SOARES S/A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
VALTER DE SOUSA MARTIN
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra.
Amanda Pereira Leite Dias
, lançada nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no
1000682-15.2021.8.11.0035, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
IRMÃOS SOARES S.A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, que gerou os apontamento declinados no Id. 61256362, sendo, portanto, inexigíveis os valores protestados em 24/06/2009 e 25/08/2009, nos valores de R$592,25 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) cada, e de R$88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos), protestado em 10/07/2009, além de determinar o cancelamento definitivo dos protestos, objeto desta ação.

Condenou, ainda, a empresa Irmãos Soares S/A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da data do primeiro protesto indevido, e correção monetária pelo INPC, calculados a partir da presente data. Em relação ao réu Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pela sucumbência, condenou a empresa requerida (Irmãos Soares S/A) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, fixados em 10% do valor da condenação. Por fim, condenou o autor a pagar ao Banco Bradesco os honorários advocatícios fixados, igualmente, em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa por força do §3o do artigo 98 do CPC.

Inconformada, a empresa/apelante alega em suas razões que não realizou nenhum ato ilícito passível de indenização por danos morais, razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e, alternativamente, pugna pelo arbitramento de danos morais no patamar máximo equivalente a um salário mínimo vigente a época (Id. 160735235)

Já a parte autora/apelante aponta que o Banco Bradesco não comprovou o recebimento do título por meio de endosso, uma vez que não se desincumbiu de tal ônus, por isso entende que restou comprovado a responsabilidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser condenado solidariamente ao pagamento da indenização.

No mérito, aduz que o quantum indenizatório se mostra irrisório, uma vez que teve seu nome protestado por um suposto débito no valor total de R$1.273,10, e, em razão disso, restou impedido de realizar um financiamento junto ao Banco Sicredi, pois ao realizar as tratativas, foi surpreendido com a informação de que não seria possível realizar a compra, por encontrar seu nome protestado, por uma dívida que sequer existe.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que o
quantum
indenizatório seja elevado a patamares ponderados deste Eg. Tribunal em casos semelhantes, bem como a majoração dos honorários advocatícios, vez que foi arbitrado em valor ínfimo (Id. 160735238).

O autor/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelas partes requeridas, requerendo, ao final o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (Id.160735241).

A empresa apelada apresentou as contrarrazões no id. 160735242. Já o Banco Bradesco ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença que o excluiu do polo passivo, ao argumento de que não possui autoridade ou poder de gerência sob o protesto em nome da parte autora, competindo a este tão-somente realizar o serviço de cobrança, eis que não lhe foi outorgada a posição de titular do crédito (Id. 160735243).

A empresa/recorrente efetuou o recolhimento do preparo no id. 160735237, e a parte requerente/recorrente não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 161180685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALTER DE SOUSA MARTINS
ajuizou
ação de cancelamento de protesto c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
IRMÃOS SOARES S.A
,
objetivando a declaração de inexistência de débito com o consequente cancelamento do protesto e indenização por danos morais em face da emissão de duplicata emitida pela requerida e efetivada pela instituição financeira, posto que não realizou qualquer tipo de contrato ou negócio.

Sobreveio sentença que excluiu a instituição financeira do polo passivo da demanda e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito discutido na demanda, bem como condenou a empresa requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

De início, o requerente/apelante alega que o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo, devendo ser condenado de forma solidária, vez que agiu em desconformidade com a legislação ao levar a protesto o título de crédito indevido.

Pois bem. É de conhecimento que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse caminho, é o teor da Súmula 476 do STJ, que assim dispõe
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

No caso em testilha, a instituição financeira agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadoria, não se prevenindo quanto a higidez do título, e ainda, assim, optou por levá-lo a protesto.

Nesses casos, o STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, que recebe a duplicata sem aceite através do endosso mandato e envia a protesto, sem antes certificar da existência e regularidade de sua emissão.

Logo, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a sustação dos efeitos de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso-mandato.

A propósito, é a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa. No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
” (TJ-MT - APL: 00058434120138110055 70280/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2017).

Portanto, merece reforma a sentença, que deixou de reconhecer a responsabilidade solidária em razão da conduta ilícita, vez que o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Com relação a responsabilidade civil, a parte requerente/apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que “
o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não há necessidade de prova efetiva do abalo de crédito, para a caracterização da obrigação de indenizar o dano moral”.

Vale ressaltar que os requeridos não comprovaram que, de fato, houve relação negocial firmada com a parte autora, de modo que o protesto é indevido.

Além disso, o recorrente/apelante aduz que ao realizar um financiamento junto ao Banco Sicredi, fora surpreendido com a informação que não seria possível realizar a compra, por encontrar seu nome protestado, por uma dívida que sequer existe, logo, entende cabível o dano moral, ao passo que merece guarida seus argumentos, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto de duplicata indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. 2.
O dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica e as características individuais das partes
.”
(TJ-MT - AC: 00014479320078110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, eis que necessária a observância dos parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo,
merece ser majorado o quantum indenizatório fixado na sentença para R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostrando-se adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso do requerente, para declarar a legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo da ação, bem como condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e aplicar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a condenação, restando
prejudicado
o recurso da parte requerida.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023